Tribunal: TJBA
Processo: 8182831-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182831-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ANDREIA CRISTINA PEREIRA RAMIREZ

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarou a nulidade de seguro prestamista por venda casada e condenou o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada pode ser limitada à média de mercado diante de alegada abusividade; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem implicar nulidade automática das cláusulas contratuais, exigindo-se demonstração concreta de abusividade.

4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida excepcionalmente quando comprovada desvantagem exagerada ao consumidor, não bastando a simples superação da taxa média de mercado.

5. Verifica-se abusividade quando a taxa contratada (2,47% ao mês e 34,03% ao ano) supera significativamente a média do Banco Central para a mesma operação (1,91% ao mês e 25,51% ao ano), impondo desequilíbrio contratual.

6. Caracteriza-se venda casada quando a contratação do seguro prestamista ocorre de forma vinculada ao crédito, sem real de escolha pelo consumidor, ainda que formalizada em instrumento apartado.

7. A simultaneidade da contratação digital, com mesma geolocalização, IP e curto intervalo temporal, aliada ao vínculo entre seguradora e instituição financeira, evidencia imposição indireta do seguro.

8. A prática de venda casada viola a boa-fé objetiva e configura conduta abusiva, ensejando a nulidade do contrato acessório.

9. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

10. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A limitação dos juros remuneratórios é cabível quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A contratação simultânea e vinculada de seguro prestamista em operação de crédito caracteriza venda casada, ainda que formalizada por instrumento apartado. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.933.554/AM.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182831-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e, como apelado,
ANDREIA CRISTINA PEREIRA RAMIREZ
.

ACORDAM
os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora